Tribunal: TJMT
Processo: 0006685-39.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006685-39.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRMAOS BRUCH LTDA - EPP - CNPJ: 06.262.955/0001-01 (APELANTE), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), JAQUELINE ELISABETE BRUCH - CPF: 790.081.510-49 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA PONTES - CPF: 705.705.824-15 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO ATO CITATÓRIO – CITAÇÃO DUPLAMENTE VALIDADA – POR EDITAL E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM QUANTIA CERTA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado nos autos a realização de várias tentativas para localização dos requeridos, inclusive diligências de oficial de justiça, não há se falar em ausência de esgotamento das medidas para citação por edital.

Requerido que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que requer a juntada de instrumento procuratório
com amplos poderes outorgados para representá-la em juízo,
o que evidencia
ciência da existência do processo e a consequente finalidade do ato.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente necessário se faz a inércia do titular do direito, o que não ocorreu no caso concreto.

Em se tratando de
dívida
líquida e vencimento certo, de natureza privada, o termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária é a data de vencimento da obrigação, sendo o INPC
adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006685-39.2008.8.11.0041

APELANTES: I
RMAOS BRUCH LTDA – EPP e JAQUELINE ELISABETE BRUCH

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I
RMÃOS BRUCH LTDA – EPP
e
JAQUELINE ELISABETE BRUCH,
pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que julgou procedente os pedidos postos pelo ora apelado em Ação Ordinária de Cobrança nº
0006685-39.2008.8.11.0041, para condenar os requeridos (apelantes) ao
pagamento da quantia de R$182.118,92 (cento e oitenta e dois mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos), a ser atualizado pelos índices do INPC, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da propositura da ação, bem como condenou-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Embargos de Declaração opostos pelos apelantes, estes foram conhecidos e rejeitados (Id 121807570).

Em suas razões recursais (Id 121807572), os apelantes postulam inicialmente os benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuem condições financeiras para suportarem as despesas processuais.

Quanto ao mérito recursal, alegam a ausência de citação válida e de regular prosseguimento do processo. Aduzem, no ponto, o não esgotamento dos meios para localização dos requeridos, pelo que entendem que a citação por edital é inválida. Invocam, ainda, a prescrição intercorrente na execução de títulos de crédito e se insurgem contra o índice de correção monetária aplicado na sentença.

Ao final, postulam pelo provimento recursal
, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial, mediante o reconhecimento da ausência da validade da citação por edital, por não haver esgotados os meios de localização dos requeridos, excluindo a condenação dos apelantes, e invertendo-se o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (Id 121807585) o apelado requereu inicialmente o não conhecimento do apelo, ao argumento de não atendimento ao disposto no art. 1010/CPC e ao princípio da dialeticidade. Impugnou o pedido para concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que as razões do apelo são contrárias às súmulas e jurisprudências dominantes.

Argui a boa-fé dos contratos, bem como opõe-se ao pedido da prescrição intercorrente. Afirma, no mais, a validade da citação por edital. Ao final, oferece prequestionamento e pugna para que seja negado provimento ao recurso.

Certidão registrou a ausência de preparo, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça recursal (Id 122072479).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I
RMÃOS BRUCH LTDA – EPP
e
JAQUELINE ELISABETE BRUCH
,

pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos postos pelo ora apelado em Ação Ordinária de Cobrança nº
0006685-39.2008.8.11.0041, condenando-os ao
pagamento do valor de R$182.118,92 (cento e oitenta e dois mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos), a ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da propositura da ação, bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Antes, contudo, examino o pedido de justiça gratuita postulado pelos apelantes em suas razões recursais.

O Código de Processo Civil em seu art. 99,
caput
e § 1º, reconhece a possibilidade do pedido de gratuidade da justiça na via recursal, enquanto
no
art. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

No caso concreto, tem-se que a declaração (Id 121807575) indica que a pessoa jurídica apelante (Irmãos Bruch Ltda) está com suas atividades paralisadas desde o ano 2007, sem movimento fiscal e receita desde referida data. A declaração enviada para a Receita Federal (Id 121807574) corrobora com a afirmação.

Quanto à apelante Jaqueline Elisabete Bruch, infere-se que esta apresentou declaração de hipossuficiência financeira (Id 121807573), com a afirmação de ser do lar, não possuir bens a declarar e não ter condições financeiras para
“arcar com ônus de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio”
.

Por sua vez, os documentos emitidos pela Previdência Social (Ids 121807576 e 121807577) corroboram com o alegado pela apelante.

Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira dos apelantes, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, caput e § 1º do Código de Processo Civil.

Sem outras questões preliminares a demandar enfrentamento, passo ao exame das questões de fundo.

O caso envolve ação ordinária de cobrança ajuizada em 28/03/2008 pelo então Banco ABN AMRO REAL S/A, referente a operações de descontos de duplicatas, tendo a instituição bancária creditado em favor dos apelantes (
I
RMÃOS BRUCH LTDA e JAQUELINE ELISABETE BRUCH) o valor líquido representado por 08 (oito) títulos sacados pelos mesmos, que somados perfaziam o montante de R$182.118,92 (cento e oitenta e dois mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos) à época dos fatos.

Atualmente figura no polo ativo da demanda o Banco SANTANDER (Brasil S/A),
sucessor por incorporação do requerente Banco ABN AMRO REAL S/A.

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes
alegam inicialmente a ausência de citação válida e de regular prosseguimento do processo, e aduzem, no ponto, que não houve esgotamento dos meios para suas localizações, asseverando, assim, a invalidação da citação por edital. Além disso, também invocam a prescrição intercorrente na execução de títulos de crédito e se insurgem contra o índice de correção monetária indicado no ato sentencial recorrido.

Quanto ao procedimento que envolve a citação, extrai-se dos autos
as frustradas tentativas de realização do ato processual.

Inicialmente a instituição recorrida buscou-se a citação dos apelantes nos endereços indicados no título objeto da operação bancária, ou seja, Rua H, esquina com rua X, Distrito Industrial, Cuiabá-MT, assim como o endereço da Rua Raquel de Queiroz, quadra 38, nº 04, Bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT.

A diligência restou frustrada, conforme o conteúdo averbado na certidão do oficial de justiça (Id 59106222):

“(...) fiquei impossibilitado em proceder a citação da parte requerida Irmãos Bruch Ltda e Jaqueline Elisabete Bruch em virtude de não ter localizado os mesmos, ou seja, no primeiro endereço Rua H esquina com rua X, Bairro Distrito Industrial, atualmente encontra-se funcionando a empresa Plantpastos sementes de propriedade do Sr. Hernandes Moraes, há 08 mês o qual disse desconhecer as pessoas dos requeridos supramencionados, e no segundo endereço Rua Raquel de Queiroz, quadra 38, nº 04, Bairro Santa Cruz, encontra-se residindo no r. endereço atualmente a Sra. Dalva, a qual não soube informar o paradeiro da requerida Jaqueline Elisabete Bruch, motivo pelo qual faço a devolução do mandado...”.

A seguir, o Banco indicou outro endereço para “nova tentativa de citação”, tendo a diligência do oficial de justiça, o seguinte resultado (Id 59106222):

“(...) dirigi-me à rua B, nº 168, Distrito Industrial de Cuiabá, e lá estando, não foi possível dar cumprimento ao mesmo, tendo em vista que no endereço diligenciado atualmente está em funcionamento a empresa “Real H, Ração Animal”, e nenhuma informação obtive ali do atual paradeiro da empresa Irmãos Bruch Ltda, ou dos seus representantes legais. Posteriormente, dirigi-me na Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá, e lá estando fui informado pelo Sr. Sebastião Monteiro, de que a empresa Irmãos Bruch Ltda, deixou de funcionar há mais de dois anos no endereço que consta no referido mandado e não soube dar nenhuma informação do atual paradeiro dos seus representantes legais”.

Por sua vez, pela petição datada de 19/05/2009, os requeridos/apelantes requereram a juntada de instrumentos procuratórios, onde consta para ambos o patrono constituído Dr. José Vanderlei Bobrowski.

Referido causídico indicou, ainda, expressamente, em petição datada de 07/07/2009 (Id 59106222) que:
“Irmãos Bruch Ltda e Outra (...) por seu procurador infra-firmado, vem informar que o endereço atual dos requeridos, é na cidade de Venâncio Aires/RS, na rua Getulio Vargas, número 1.275 (...)”.

Encaminhadas correspondências por meio de AR, tendo como destinatário Irmãos Bruch Ltda no endereço indicado no instrumento procuratório, ambas restaram infrutíferas, com a sinalização de “mudou-se” (Id 59106222).

Já no ano de 2016, novamente os requeridos peticionaram nos autos, agora para juntar distrato de mandato e apresentar novo instrumento procuratório outorgado ao patrono Jones Souza Velho, sendo que no referido documento, consta como endereço dos apelantes, aquele originariamente indicado no Bairro Distrito Industrial em Cuiabá.

Por essa razão, encaminhada correspondência AR para respectivo endereço, como forma de novamente materializar a citação dos requeridos, o expediente mais uma vez foi devolvido com o registro de “mudou-se”.

As idas e vindas frustradas na localização dos requeridos resultaram na decisão do juízo
a quo
que ordenou a citação por edital, bem como regularmente publicado o ato, e decorrido o prazo sem resposta, por consequência, foi-lhes nomeado curador especial na pessoa de membro da Defensoria Pública, que apresentou a defesa por negativa geral (Id 59106222).

Diante do contexto fático demonstrado nos autos de origem, inexiste irregularidade processual por ausência de esgotamento nos atos praticados em direção a citação, pois, ao contrário do alegado pelos apelantes, várias foram as tentativas para localização dos apelantes, inclusive, mediante diligências nos endereços declinados pelos próprios requeridos.

Ressalte-se, ainda, que o requerido que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse comparecimento, como ocorreu no caso concreto, ao juntar, por duas vezes, instrumento procuratório.

Aliás, o art. 239, em seu parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução”.

A
partir do momento em que a parte requerida se manifesta nos autos para informar a constituição de advogado com amplos poderes outorgados para representá-la em juízo, o faz evidentemente porque tomou ciência da existência do processo, alcançando assim a finalidade do ato citatório.

Os instrumentos procuratórios firmados por ambos os requeridos em 31/07/2008 conferiu amplos poderes ao patrono constituído, nos seguintes termos (Id 59106222):

“PODERES: Os gerais para Foro, podendo praticar todos os atos de processo, bem como, receber intimações, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar o direito sobre o que se funda a ação, firmar compromisso e substabelecer no todo ou em parte”.

Portanto, não há se falar em nulidade da citação, quer seja por ter sido suprida pelo comparecimento espontâneo dos requeridos, quer seja pela regularidade dos atos praticados por ocasião da citação por edital.

Por outro lado, os requeridos invocam a ocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que no período compreendido entre 2010 a 2016 os autos permaneceram “paralisados”.

A
prescrição intercorrente
, nas causas regidas pelo
CPC
/
73
, incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Ao exame dos autos de origem, constata-se a existência de requerimentos e atos praticados pelo autor da ação nas datas de 28/10/2010; 26/04/2012; 19/06/2012; 16/08/2013; 29/10/2015; 01/12/2015, bem como atos processuais praticados pelo Juízo no período de 2013 a 2015.

É cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente necessário se faz a inércia do titular do direito.

No caso concreto, não há supedâneo fático legal para reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que, materializada a citação dos requeridos, quer seja pela via do edital, quer seja pelo comparecimento espontâneo através de patrono constituído com irrestritos poderes outorgados em procuração, verifica-se ainda que o apelado jamais deixou de comparecer aos autos, atendendo a todas as ordens judiciais quando intimado e perseguindo impulsionar o
processo.

Portanto, sem mais delongas, não há se falar no caso concreto em ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, os apelantes combatem o dispositivo final da sentença inerente aos critérios de atualização da condenação.

Os recorrentes postulam a aplicação da taxa SELIC, assim como pugnam para que os juros incidam a partir da citação.

Quando a obrigação pactuada é líquida, como no caso concreto, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da
dívida
.

É o que dispõe o art.
397
do
Código Civil
:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Nesse sentido tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO

MONETÁRIA
. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Em se tratando de
dívida
líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da
correção

monetária
, haja vista que se trata de mora ex re.
Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido."
(STJ. AgInt no AREsp nº 1.261.493/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgamento em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)

Quanto ao índice indicado na sentença recorrida, oriunda de dívida líquida de natureza privada, mostra-se correto a aplicação do INPC, por ser o método que melhor reflete a real desvalorização da moeda.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8,
Relator
: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Na mesma direção, precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC
. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009)”
(TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação postulado pelos recorrentes
I
RMÃOS BRUCH LTDA e JAQUELINE ELISABETE BRUCH,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Por consequente, com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observado a suspensão da exigibilidade do pagamento com base nas disposições do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022